Tribunal: TJSP
Processo: 2270540-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de quitação imediata do crédito detido pelo ora agravante. Manutenção. Em consonância com a audiência realizada em primeiro grau de jurisdição, o crédito é controverso por ter tido o trânsito em julgado da habilitação que o discutiu posteriormente à data fixada. Pagamento que deve observar o regramento contido no plano.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de quitação imediata do crédito detido pelo ora agravante. Manutenção. Em consonância com a audiência realizada em primeiro grau de jurisdição, o crédito é controverso por ter tido o trânsito em julgado da habilitação que o discutiu posteriormente à data fixada. Pagamento que deve observar o regramento contido no plano. Possibilidade de encerramento da recuperação judicial, com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano, dentro do biênio legal. Na hipótese de inadimplemento posterior ao período de fiscalização há constituição de título executivo judicial, que permite ao credor promover execução específica do seu crédito ou formular pedido de falência autônomo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2270540-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUIZ ROBERTO CANDIDO, são agravados INEPAR S.A. INDÚSTRIA
E CONSTRUÇÃO( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INEPAR EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INEPAR - ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS,
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IESA
ÓLEO
&
GÁS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
INEPAR
TELECOMUNICAÇÕES
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
IESA
TRANSPORTES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SADEFEM EQUIPAMENTOS
E MONTAGENS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e TT BRASIL ESTRUTURAS
METÁLICAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270540-94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
MAGISTRADO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO CANDIDO
AGRAVADAS: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A E OUTRAS
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Voto n.o 10353
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento de pedido de quitação imediata do
crédito detido pelo ora agravante. Manutenção. Em
consonância com a audiência realizada em primeiro
grau de jurisdição, o crédito é controverso por ter tido
o trânsito em julgado da habilitação que o discutiu
posteriormente à data fixada. Pagamento que deve
observar o regramento contido no plano. Possibilidade
de encerramento da recuperação judicial, com o
cumprimento de todas as obrigações previstas no
plano, dentro do biênio legal. Na hipótese de
inadimplemento posterior ao período de fiscalização
há constituição de título executivo judicial, que
permite ao credor promover execução específica do
seu crédito ou formular pedido de falência autônomo.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por LUIZ ROBERTO CANDIDO contra a decisão proferida às pp.
84.684/84.709 dos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de INEPAR EQUIPAMENTOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
3
MONTAGENS S/A E OUTRAS, que INDEFERIU o pleito de pagamento imediato do
crédito detido por aquele.
2.
Sustenta o agravante, em apertada
síntese, que seu crédito, bem como o de sua patrona, têm natureza trabalhista e
foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, de modo
que, sem o seu pagamento, não se pode falar em encerramento da
recuperação.
Por estes e pelos demais fundamentos constantes
de suas razões recursais (pp. 01/17), requer a concessão de efeito suspensivo, a
fim de obstar o encerramento da recuperação judicial e, ao final, o provimento
do recurso, para que seu crédito seja pago imediatamente.
3.
O recurso é tempestivo e foi preparado,
conforme p. 503.
4.
Contraminuta às pp. 505/512.

5.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (pp. 519/527).
6.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
7.
Pretende o agravante que o crédito
decorrente de acidente de trabalho e honorários de sucumbência relativos à
reclamação trabalhista ajuizada contra as recuperandas na 2a Vara do Trabalho
de Jacareí/SP seja imediatamente quitado, porquanto se trata de crédito
privilegiado, ao passo que a decisão que determinou a habilitação do crédito
transitou em julgado após o julgamento do REsp. 1.784.196/SP.
Entende, portanto, que o crédito é incontroverso,
razão pela qual deve ser imediatamente quitado.
8.
Não
há
que
se
falar
em
crédito
incontroverso no âmbito da presente recuperação, entretanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
4
Isso porque, conforme a manifestação da
administradora judicial às pp. 78.132/78.144 dos autos originários, em audiência
realizada
em
28.02.2018
decidiu-se
que
somente
seriam
considerados
incontroversos os créditos objeto de impugnação com trânsito em julgado até
21.05.2017, ao passo que a habilitação de crédito ajuizada pelo ora agravante
somente transitou em julgado em 25.10.2018, consoante a certidão de p. 135
daqueles autos (processo n.o 0049222-06.2015.8.26.0100).
Assim, ainda que o crédito detido pelo recorrente
seja certo, líquido e exigível, o seu pagamento deverá observar o regramento
contido no plano de recuperação para os créditos com trânsito em julgado
posteriormente ao período de fiscalização judicial da recuperação.
Nos termos da decisão agravada, “definiu-se
como incontroversos os créditos reconhecidos, por decisão transitada em
julgado, até o escoamento do período de fiscalização (21.05.2017). Os créditos
controversos, de seu turno, são todos aqueles em discussão ou que tenham sido
reconhecidos por decisão transitada em julgado em momento posterior à data
acima apontada. Ou seja, as designações 'crédito controverso' e 'crédito
incontroverso' não dizem respeito à sua certeza, liquidez e exigibilidade, mas
exclusivamente ao momento em que se deu o reconhecimento destas
qualidades por decisão transitada em julgado (antes ou depois de 21.05.2017)”.
9.
Tampouco
há
que
se
impedir
o
encerramento da recuperação em decorrência da ausência de pagamento de
todos os créditos,
Preceitua o artigo 61 da Lei n.o 11.101/05 que
“proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em
recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no
plano que se vencerem até 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação
judicial”.
Cediço que o processo de recuperação judicial
tem o fito de propiciar ao devedor as condições necessárias para a superação
da crise econômico-financeira e, por conseguinte, o soerguimento da empresa.
Há uma projeção de pagamentos escalonados, na qual o devedor propõe aos
credores que os pagamentos sejam feitos em determinados prazos, que podem
ser superiores ou inferiores ao previsto no comando legal acima transcrito.
Contudo, mesmo que os pagamentos sejam
ajustados por longos períodos, o legislador achou por bem definir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
5
andamento da recuperação judicial se submeteria à fiscalização do juízo
recuperacional, com auxílio do Administrador Judicial, apenas pelo período de
dois anos contados da decisão que concedeu a recuperação judicial ao
devedor. Este biênio seria suficiente para verificar a condução das atividades
empresariais e, precipuamente, o cumprimento das obrigações impostas no
plano aprovado em assembleia.
Findo o prazo legal, mesmo que pendentes
pagamentos futuros, incumbe ao magistrado proferir sentença de
encerramento, determinando a quitação de honorários e eventuais custas
processuais, bem como a dissolução dos órgãos auxiliares da recuperação
judicial e a comunicação perante a Junta Comercial, tendo em vista que
esgotado o acompanhamento no período mais crítico para implementação da
estruturação negociada com os credores.
Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos de
Eduardo Secchi Munhoz:
“[...] cumpre observar que a divisão do processo de
recuperação em duas fases, tendo a segunda a duração de até
2 anos, parece decorrer mais de uma influência do sistema
anterior do que propriamente de uma razão ponderável em
termos de eficiência do modelo adotado. A manutenção da
empresa em processo de recuperação por até 2 anos após a
aprovação do plano pode ser vista positivamente, por permitir a
fiscalização das atividades do devedor pelos credores, pelo
Ministério Público e pelo Poder Judiciário durante esse período
inicial de execução do plano, bem como por estabelecer uma
punição
mais
rigorosa
para
o
eventual
inadimplemento
convolação da recuperação em falência. Por outro lado, essa
solução acarreta o aumento dos custos do processo e pode
dificultar a recuperação do crédito do devedor, que por 2 anos
será obrigado a apresentar-se ao mercado com a expressão, ao
lado de seu nome, 'em Recuperação judicial'.”1
10.
Não há que se falar que o credor ficará
sem recebimento de seu crédito, caso se encerre o período de fiscalização. Isso
porque, para o descumprimento de obrigação vencida posteriormente ao
encerramento da fiscalização, é de rigor a observância do disposto no artigo 62
1 In Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11101/2005/
coordenação Francisco Satiro de Souza Junior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
6
da Lei n.o 11.101/2005:
“Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a
execução específica ou a falência, com base no art. 94 desta
Lei”.
Marcelo Barbosa Sacramone explica:
“Decorrido o período de dois anos de fiscalização, com o
cumprimento das obrigações da recuperanda, a novação torna-
se definitiva. O cumprimento das obrigações vencidas no
período de dois anos após a concessão permite o encerramento
do processo (art. 63). Esse encerramento, entretanto, não
significa que o plano de recuperação judicial foi integralmente
cumprido, ou que não existam mais obrigações perante os
credores. Ele apenas encerra o período de fiscalização direta
pelo juízo, por meio do processo judicial, e atribui exclusivamente
aos credores a função de fiscalização do cumprimento das
obrigações remanescentes previstas no plano de recuperação
judicial. O descumprimento das obrigações previstas no plano de
recuperação judicial e vencidas durante os dois anos após a
concessão da recuperação judicial provoca a convolação da
recuperação judicial em falência (art. 61). Nessa hipótese, a
novação será resolvida e os credores retornam à situação
original. Decorrido o prazo sem descumprimento, entretanto, a
novação torna-se definitiva. O descumprimento posterior não
implica o retorno das obrigações sujeitas ao plano de
recuperação judicial às condições originais.
Como a decisão judicial que conceder a recuperação judicial
constitui título executivo judicial (art. 59, §1o), o descumprimento
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
judicial e vencida após o período de dois anos permite que o
credor promova execução específica de seu crédito. Poderá,
alternativamente, formular pedido de falência, autônomo,
baseado em descumprimento de obrigação previstas no plano
de recuperação judicial (art. 94, III, g). A conveniência do pedido
de falência é atribuída ao credor não satisfeito, o qual não
precisa exaurir os meios de execução individual para pretender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270540-94.2019.8.26.0000 -Voto no 10353
7
execução coletiva falimentar.”2
11.
Assim, por qualquer ângulo que se olhe é
de rigor a manutenção integral da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
2 Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 277.